Tribunal: TJMT
Processo: 1006788-30.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1006788-30.2023.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[CONCURSO DE CREDORES]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA.
DES
A. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (AGRAVANTE)].

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: "
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO
RETIFICADO
DA RELATORA".

E

M

E

N

T

A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CONCURSO DE CREDORES. PUBLICAÇÃO DO EDITAL. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a intempestividade de sua impugnação de crédito e declarou extinta a demanda sem julgamento do mérito. O embargante alegou omissão quanto à correta data da publicação do edital com a
relação de credores, sustentando que esta ocorreu em 29.08.2019, tornando tempestiva a apresentação de sua impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a impugnação de crédito apresentada foi tempestiva, considerando-se a data efetiva da publicação do edital da relação de credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado omitiu-se quanto à análise da data exata de publicação do edital da relação de credores, ponto essencial para o cômputo do prazo da impugnação.

4.

Comprovado documentalmente que o edital foi publicado apenas em 29.08.2019, considera-se tempestiva a impugnação apresentada três dias depois.

5.

Afastada a intempestividade, a análise do mérito da impugnação deve ser realizada pelo juízo de origem, em respeito ao
s
princípio
s
da
congruência e da
não supressão de instância, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso
provido, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.

A publicação do edital da relação de credores no Diário Oficial, e não a intimação para sua publicação é o marco inicial para contagem do prazo de impugnação de crédito.

2.

Verificada a omissão quanto à data de publicação, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

3.

Reconhecida
a
tempestividade da impugnação, deve o feito retornar ao juízo de origem para análise do mérito
à luz dos princípios da congruência e da não
supressão de instância.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 11.101/2005, art. 7º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2142936-MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por ROLAND TRENTINI, contra o acórdão que, por unanimidade, acolheu a preliminar de intempestividade da impugnação de crédito, julgando-a extinta sem resolução do mérito.

O embargante alega que, em razão de portaria deste Tribunal, houve suspensão do expediente e da contagem de prazo no dia 26.08.2019, motivo pelo qual a referida data não deveria ser computada para o cálculo do prazo de impugnação.

Inicialmente, esta Câmara deliberou pelo desprovimento do recurso (Id. 205166189). Contudo, com a interposição do Recurso Especial n.º 2142936-MT pelo embargante, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática do Ministro Marco
Buzzi
, deu-lhe provimento para reconhecer a omissão e determinar novo julgamento, analisando a questão relativa ao termo inicial do prazo que resultou no reconhecimento da intempestividade do incidente.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA
DE CARVALHO
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art.
1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão
embargado

não
analisou detidamente a alegada divergência entre a data de intimação para a publicação do edital e a efetiva data de publicação
do mesmo
. A documentação apresentada pelo embargante demonstra que o edital com a relação de credores foi publicado no Diário Oficial apenas em 29 de agosto de 2019 e não na data anteriormente considerada por esta Câmara.

Segundo o embargante, o artigo 7º, §2º, da Lei 11.101/2005, prevê que o prazo para impugnação de créditos deve ser contado a
partir da publicação efetiva do edital e não da mera intimação para a sua publicação.

Contudo, não se pode perder de vista que a análise sobre a tempestividade da impugnação de crédito foi inicialmente sonegada pelo Juízo de origem. Ainda que tenha sido alertado pela parte credora, pelo administrador judicial e pelo Ministério Público, o Juízo de primeiro grau deixou de enfrentar a preliminar de intempestividade, o que culminou na necessidade de exame da matéria diretamente por este Tribunal.

No entanto, a análise direta desta questão por este Tribunal resultaria em indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. O exame originário da matéria deve ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, a quem compete avaliar os elementos fáticos e documentais do caso, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE – MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS – INTEMPESTIVIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo Juízo de origem. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública,
sob pena
de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (N.U 1020463-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Dessa forma, considerando a determinação do Superior Tribunal de Justiça para reanálise da matéria, a revisão do entendimento quanto à tempestividade da impugnação de crédito se faz necessária. No entanto, por se tratar de questão que demanda exame aprofundado de elementos fáticos e documentais, caberá ao Juízo de origem proceder a essa análise, evitando-se a formação de juízo definitivo já na instância recursal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, com efeitos infringentes, para anular a decisão agravada, a fim de que seja analisada a questão da tempestividade da impugnação de crédito em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 09 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O (RETIFICADO –
Vencedor
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico
o
voto
que
proferi na sessão anterior,
haja vista que
restou demonstrado, sem qualquer controvérsia, que a publicação do edital da relação de credores ocorreu em 29/08/201
9
,
conforme
Diário Oficial nº 27578
e
informa
ções
constantes
nos
IDs
182660681 e 182660682
. Dessa forma,

a apresentação da impugnação de crédito
, realizada

quatro
dias após a
referida
publicação,
revela-se
, tempesti
va
.

Portanto, a contagem do prazo a partir de data anterior viola a norma legal e configura erro material ou omissão passível de correção por esta via integrativa.

Ademais, cumpre destacar que a omissão foi reconhecida expressamente pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n.º 2142936-MT, de relatoria do eminente Ministro Marco
Buzzi
, que determinou o retorno dos autos a esta Câmara para novo julgamento, com análise da alegação de omissão quanto à data de publicação do edital.

Verifica-se, portanto, que a omissão sanável nos presentes embargos conduz, logicamente, à modificação da conclusão do acórdão embargado, autorizando a concessão de efeitos infringentes, nos moldes da jurisprudência consolidada:

“PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.

1. Consoante o entendimento desta Corte, admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nas hipóteses em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como decorrência lógica do acolhimento do recurso integrativo, situação ocorrente no acórdão combatido, proferido no tribunal de origem.

2. A ausência de particularização de dispositivo de lei federal violado enseja a aplicação da Súmula 284 do STF. 3.
Agravo interno desprovido”
. (STJ –
AgInt
no
REsp
1.878.707/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe
09/03/2021)
.

Assim, u
ma vez afastada a intempestividade

da impugnação de crédito,
por consequência, deve ser provido o agravo e anulada a decisão agravada, para que ela seja reanalisada pelo
magistrado de origem
,
à luz dos
princípios d
a congruência, d
o contraditório, da ampla defesa e da não supressão de instância
.

Desse modo,
retifico
meu voto
e

DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração
,
com efeitos infringentes, para reconhecer a omissão apontada, saná-la e, em consequência, reformar o acórdão embargado
e
, afastando a intempestividade da impugnação de crédito
,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para anular a decisão agravada e
determina
r
o regular prosseguimento do feito, com
a re
análise do mérito da impugnação pelo juízo de primeiro grau, conforme os princípios d
a congruência, d
o contraditório, da ampla defesa e da não supressão de instância.

É como vot
o
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Acompanho integralmente o voto retificado da Relatora,
uma vez que

analisou e
afastou

a
intempestividade da
impugnação de crédito
.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora, para reconhecer a tempestividade da impugnação ao crédito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025.